Tribunal: STF
Processo: ARE 1425138
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente para manter a condenação que lhe foi imposta, “às penas de reclusão por 07 anos e 06 meses, em regime fechado, e 750 dias-multa, no valor unitário mínimo, relativos ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 1050 dias-multa em relação ao art. 35, caput, do mesmo texto legal” (acórdão; eDOC 29, p. 1-54).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo interessado Juliano Silva Proença (eDOC 33, p. 1-3). 



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos LV, LVII, XL e XLVI; 93, inciso IX; e 133 da Constituição Federal (eDOC 35, p. 1-23). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 34, p. 79-99).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 38, p. 49-52) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 39, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, RESTA PREJUDICADO o recurso extraordinário no que concerne aos Temas 660, 182, 339 e 925, todos do Colendo Supremo Tribunal Federal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO SE O ADMITE. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 39, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-6), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 40, p. 20-26). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.171.437/SP (eDOC 130, p. 1-16). Após o julgamento de sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente e interessados (eDOCs 139-199), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 204, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182, 339, 660 e 925 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 39, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente